Tribunal: TCU
Processo: 029.750/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10604/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.750/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1. 2. Interessados: Daniel Pereira de Souza (CPF XXX.803.147-XX); Danilo Eudes Batista Souto (CPF XXX.974.174-XX); Gabriel Correia de Souza (CPF XXX.279.347-XX); Igor Costa Cardoso Correa (CPF XXX.383.397-XX); Leonardsen Nunes Simoes de Araujo (CPF XXX.061.357-XX); Matheus de Paula Silva (CPF XXX.343.717-XX); Maykon Costa Coracao (CPF XXX.806.897-XX); Natan Silva Honorato Santos (CPF XXX.059.477-XX); Ramon de Jesus Sacramento (CPF XXX.554.375-XX) e Ruan Alochio Rubim (CPF XXX.799.097-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.